Tribunal: CARF
Processo: 13888.720709/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.720709/2017-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.197 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2024
Recorrente
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP TRAB
MED.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/06/2012, 20/07/2012, 20/08/2012, 20/09/2012,
19/10/2012, 20/11/2012, 20/12/2012, 18/01/2013
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. STF.
DECISÃO DEFINITIVA. INCONSTITUCIONALIDADE.
No julgamento de recursos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é
obrigatória a reprodução da decisão definitiva de mérito proferida pelo
Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário n° 796.939, que
seguiu a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 16 de março
de 2015, cuja tese firmada foi pela inconstitucionalidade da multa isolada
decorrente de compensação não homologada, desfecho igualmente observado
em decisão definitiva plenária dada pela Suprema Corte em sede da Ação
Direta de Inconstitucionalidade n° 4.905.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 109-008.576, da 1a Turma da
DRJ09, que negou provimento à impugnação apresentada, pela ora recorrente, contra Auto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.720709/2017-95
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.197 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720709/2017-95

Infração, às fls. 02-07, e Termo e Constatação Fiscal às fls. 449-453, exarados com base no art.
74, §17, da Lei no 9.430, de 1996, no montante de R$ 304.866,91.
Em sua Impugnação, a ora recorrente alega que:
4. De imediato, destaca que a sanção em tela é objeto de discussão no Supremo
Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário n.° 796.939, que conta com
parecer da Procuradoria-Geral da República pela inconstitucionalidade do dispositivo
que fundamenta a exação: art. 74, §17, da Lei n.° 9.430, de 1996.
5. Repete a argumentação oposta aos Despachos Decisórios que antecedem o
lançamento da multa isolada.
6. Insiste que não foi demonstrada a má-fé da contribuinte e por esse motivo a
imposição de multa configura violação da garantia constitucional ao direito de petição.
7. Refere notável jurisprudência.
8. Arremata requerendo a nulidade do lançamento tendo em vista a
argumentação neste feito e a existência do direito da impugnante exposta nos
processos que analisaram o direito creditório.
A DRJ negou provimento alegando, inicialmente, que o lançamento não é nulo,
posto que em acordo com o art. 59, do Decreto 70.235/73. Alega não ter competência para
discutir normas legais vigentes, ou seja, é obrigado a acatá-las.
Quanto efeitos do RE no 796.939, comenta:
28. Análise mais minuciosa da referida decisão, contudo, revela que a suspensão
de processos alcança apenas os órgãos do judiciário, haja vista que não há ordem
específica para dar ciência à Secretaria da Receita Federal.
29. Nesse sentido, cumpre lembrar ainda que inexiste manifestação da PGFN,
na forma do disposto nos art. 19 e 19-A, II e III, da Lei no 10.522, de 2002, quanto aos
efeitos de tal circunstância sobre os julgamentos administrativos. Portanto, a
observância da legislação questionada permanece obrigatória para as Autoridades
Administrativas do Fisco da União.
30. Dessa forma, tal decisão não alcança o presente caso.
Quanto ao mérito:
31. Registre-se que nesta mesma sessão de julgamento, esta 1a Turma da DRJ09
por meio dos Acórdãos no 109-008.568, 109-008.569, 109-008.570, 109-008.571, 109-
008.572, 109-008.573, 109-008.574 e 109-008.575, julgou parcialmente procedentes
as manifestações de inconformidade apresentadas pela ora impugnante, na forma
indicada na tabela abaixo.
...
32. Desse modo, do montante total lançado de R$ 304.866,91, em virtude do
reconhecimento do crédito naqueles processos, a multa isolada de 50% foi reduzida
para R$ 78.649,37.
33. De outra parte, importa esclarecer que a discussão sobre a higidez do direito
creditório da manifestante não pertence a este feito que se adstringe a imposição da
multa isolada na forma do art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 1996, contra a qual a única
argumentação apresentada consiste na arguição de nulidade do lançamento em virtude
de suposta inconstitucionalidade da norma de regência vigente.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.197 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720709/2017-95

A recorrente foi cientificada em 14/01/2022 – sexta-feira (fl. 576) e apresentou o
seu recurso voluntário em 14/02/2022 (fl.578).
Em seu RV, a recorrente repete os argumentos trazidos em sede de Impugnação,
discorre sobre a sujeição ao art. 652, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 e que:
Portanto, se a Recorrente se sujeitou às retenções, pois à época não havia
qualquer ato normativo em sentido contrário, e tão somente em atenção à
determinação do artigo 652 do Decreto n.o 3.000/99, cuja natureza é antecipatória do
IRRF posteriormente retido pela cooperativa sobre a produção repassada ao
cooperado, sendo autorizada a sua compensação nos moldes do § 1o do mesmo
dispositivo legal.
Veja-se, portanto, que ausente qualquer indício de má-fé pela Recorrente ao
pleitear os créditos em apreço, o que inclusive foi reconhecido pela DRJ naqueles
processos, ao admitir o crédito substancial adicional, motivo pelo qual a multa em tela
também fora reduzida.
Discorre sobre as normas aplicáveis, cita jurisprudência e menciona a discussão
no STF e requer:
(i) a inexigibilidade da multa de 50% do § 17 do artigo 74 da Lei n.o 9.430/96
pelo simples indeferimento de declaração de compensação não homologada
parcialmente, não havendo falar em pedido abusivo pela Recorrente, que de boa-fé
procedeu ao pedido de compensação, sob pena de ofensa ao seu direito de petição,
destacando-se Parecer da Procuradoria Geral da República favorável ao contribuinte,
nos autos de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida pelo STF;
(ii) a ausência de má-fé por parte da ora Recorrente, quando das compensações
pleiteadas, evidenciada inclusive pelo extenso rol de documentos comprobatórios
juntados aos Processos de Crédito vinculados, na exaustiva tentativa de comprovação
do seu direito aos créditos, utilizando-se de todos documentos hábeis para tanto ao seu
alcance, de maneira fundada contabilmente e em atenção à súmula 143 do CARF;
(iii) a existência e comprovação de direito da Recorrente ao crédito
indevidamente glosado, questão ainda objeto dos mencionados processos de crédito,
portanto, com a exigibilidade suspensa;
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
O processo em julgamento foi devidamente apensado ao de no
10980.907877/2018-28, em julgamento nesta mesma sessão.
Assim, a lide consiste na contestação da multa regulamentar, aplicada em
decorrência da não homologação do PER/DCOMP, objeto do processo no 10980.907877/2018-
28, prevista nos parágrafos 17 e 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.197 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720709/2017-95

de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
§18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE n° 796939, firmando a
seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
O julgamento do RE em questão se deu na sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), sendo, assim, de reprodução
obrigatória pelos conselheiros em suas decisões (§ 2o do art. 62 do Anexo II da Portaria MF n°
343, de 9 de junho de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais).
Concomitantemente, a Suprema Corte concluiu o julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 4.905, declarando igualmente a multa em testada inconstitucional, nos
termos do dispositivo a seguir colacionado:
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Portanto, em sendo de repercussão geral (erga omnes), aplica-se o art. 98, do Anexo,
do RICARF - Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, DE 21 de dezembro DE 2023:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.197 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720709/2017-95

que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia
Assim, os demais requerimentos (itens ii e iii) da recorrente deixam de ser
analisados.
Consequentemente, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, dou
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 813
DF CARF MF
Original